Tribunal: TJES
Processo: 0005692-36.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005692-36.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: INTERMEDICA SANTA MARIA S/S

APELADO: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0005692-36.2018.8.08.0006

EMBARGANTE/EMBARGADO:
INTERMEDICA SANTA MARIA SS

EMBARGANTE/EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE EFEITOS INFRINGENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Intermedica Santa Maria SS e pelo Município de Aracruz contra acórdão que negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes, mantendo o enquadramento da parte autora no regime do ISS fixo, em conformidade com o Decreto-Lei n. 406/1968 e a legislação municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão quanto ao reconhecimento da manutenção do regime de ISS fixo e às diligências realizadas pela fiscalização; (ii) analisar a alegada contradição sobre a prestação de serviços em caráter personalíssimo; (iii) avaliar eventual omissão no exame das provas juntadas relativas às redes sociais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara e suficiente sobre a constitucionalidade e aplicabilidade do regime do ISS fixo, considerando as características societárias da embargante e a legislação vigente.

4. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao julgado, ou seja, entre as proposições da própria decisão, não sendo caracterizada pela discordância entre o julgado e a interpretação das partes ou de outros julgados.

5. Provas apresentadas em sede recursal não podem ser apreciadas, em conformidade com as limitações impostas pelo direito processual, e a questão foi explicitamente enfrentada no acórdão.

6. A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício previsto no art. 1.022 do CPC, requisito essencial para o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Embargos de declaração somente são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inadmissíveis para rediscutir o mérito da decisão embargada.

2. A contradição que justifica embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não abrangendo divergências entre o julgado e a interpretação das partes ou de outros precedentes.

3. A ausência de vício no julgado impede a atribuição de efeitos infringentes, ainda que os embargos sejam opostos com fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022; DL nº 406/1968, art. 9º, §3º; CF/1988, art. 146, III, “a”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp nº 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/06/2018; STJ, AgInt no AREsp nº 1.306.754/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, DJe 18/04/2024; TJSP, EMBDECCV nº 2280138-33.2023.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Eduardo Pachi, julgado em 14/11/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração
opostos por

INTERMEDICA SANTA MARIA SS
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ

em face do acórdão ID 8588876, que, à unanimidade de votos, negou provimento aos recursos de apelação cível interpostos por ambos.

Em suas razões (ID 8957015),
INTERMEDICA SANTA MARIA SS
aduz, em resumo, que o acórdão possui i) obscuridade pois apesar de o requerimento protocolado pela embargante ter decorrido do desenquadramento do regime do ISS fixo, bem como ter demonstrado que o cenário fático-jurídico não tenha sido alterado através da 1ª alteração contratual, não foi reconhecida a manutenção continuada do regime do ISS fixo, desde a sua concepção (2008); ii) omissão acerca das diligências empregadas pela fiscalização com conclusão pelo reconhecimento do direito da embargante e iii) contradição uma vez que os contratos sociais acostados comprovam que os serviços são prestados em caráter personalíssimo, em consonância com o DL 406/68.

O
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, em suas razões inseridas no ID 9021751, alega, em suma, que o acórdão foi omisso com relação às provas retidas das redes sociais da parte autora.

Contrarrazões apresentadas por
INTERMEDICA SANTA MARIA SS
(ID 9299549) e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
(ID 9339035), ambas
pelo desprovimento dos recursos.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade ambos os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. REGIME DIFERENCIADO DE RECOLHIMENTO DE ISS FIXO. ENQUADRAMENTO. REQUISITOS DO DECRETO LEI N. 406/1968. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA MATERIAL. ALEGAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 6º E 7º DA LEI N. 4.134/2017 DO MUNICÍPIO DE ARACRUZ. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça “as sociedades uniprofissionais somente têm direito ao cálculo diferenciado do ISS, previsto no artigo 9º, parágrafo 3º, do Decreto-Lei n. 406/68, quando os serviços são prestados em caráter personalíssimo e, assim, prestados no próprio nome dos profissionais habilitados ou sócios, sob sua total e exclusiva responsabilidade pessoal e sem estrutura ou intuito empresarial” (EREsp 866.286/ES, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 20/10/2010). 2. “A jurisprudência do STF se firmou no sentido da recepção do Decreto-Lei 406/1968 pela ordem constitucional vigente com status de lei complementar nacional, assim como pela compatibilidade material da prevalência do cálculo do imposto por meio de alíquotas fixas, com base na natureza do serviço, não compreendendo a importância paga a título de remuneração do próprio labor”, oportunidade na qual, afirmou ser “inconstitucional lei municipal que disponha de modo divergente ao DL 46/1968 sobre base de cálculo do ISSQN, por ofensa direta ao art. 146, III, “a”, da Constituição da República” (RE 940769, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-04-2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-198 DIVULG 11-09-2019 PUBLIC 12- 09-2019). 3. Ao se verificar que a Lei Municipal nº 4.134/2017 possui redação que reafirma a previsão do Decreto-lei nº 406/68, este Sodalício reconhece a constitucionalidade da referida norma. 4. Caso concreto em que as atividades praticadas pelos sócios, correspondem às suas qualificações (médicos), não havendo a demonstração de intuito empresarial, que conduzisse ao indeferimento do regime de tributação fixa. 5. Tendo a administração pública proferido decisão deferindo em determinado período o direito ao regime fixo do ISSQN, o contribuinte faz jus a restituição dos valores pagos a maior desde o pedido administrativo, pois não pode ser penalizado pela morosidade do ente público. 6. Recurso de apelação principal e adesivo conhecidos e desprovidos.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em adoção de contradição, obscuridade ou omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que
o enquadramento da parte autora no regime do ISS fixo deve ser novamente apreciado com base na alteração legislativa, bem como diante de sua atual forma de atuação societária e, nesse exame, foi verificado que deve ser mantido
o reconhecimento ao regime tributário do ISSQN fixo desde 1° de janeiro de 2018.

Ademais, foi decidido a impossibilidade de apreciar as provas juntadas em apelação.

Merece destaque, que
“
a contradição que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela interna
, existente entre as proposições da própria decisão, do julgado com ele mesmo, ou seja, é aquela existente entre a fundamentação e o dispositivo, entre o relatório e a fundamentação, entre o dispositivo e a ementa e ainda entre os tópicos internos da decisão, que prejudica a racionalidade do julgado, afetando-lhe a coerência, e

não aquela existente entre o julgado
e a lei, o entendimento da parte, os fatos e provas dos autos ou
com o entendimento exarado em outros julgados
” (AgInt no AREsp n. 1.306.754/SP, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos Embargantes em tentarem caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo das partes para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos

por

INTERMEDICA SANTA MARIA SS
e pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 16:47:21, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54699710122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento aos recursos.